Tribunal: TJDFT
Processo: 0742336-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de prorrogação de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, em contexto de violência doméstica.
2. O reclamante sustenta que a palavra da vítima seria suficiente para justificar a manutenção das cautelares, alegando risco atual à sua integridade física e psicológica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se há elementos concretos que justifiquem a prorrogação das medidas protetivas de urgência, considerando o tempo decorrido e a ausência de fatos novos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 possuem caráter excepcional e exigem demonstração de risco atual e concreto à integridade física ou psicológica da vítima.
5. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de contemporaneidade dos fatos, pois o episódio que ensejou as medidas ocorreu há mais de um ano, sem registro de novas condutas ofensivas.
6. A vítima não indicou qualquer situação objetiva de risco recente, limitando-se a manifestar temor abstrato, insuficiente para justificar a manutenção das cautelares.
7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção de medidas protetivas de urgência exige a demonstração de grave situação de risco. A mera sensação de insegurança, desacompanhada de prova objetiva, não justifica a imposição de restrições a direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação julgada improcedente.
Tese de julgamento:
"1. A manutenção de medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco atual e concreto à integridade física ou psicológica da vítima.
2. O mero temor subjetivo, desacompanhado de fatos contemporâneos, não autoriza a prorrogação das medidas protetivas."
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 19, § 6o; Regimento Interno do TJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1693826, 0707019-44.2023.8.07.0000, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 27/04/2023, DJe 08/05/2023.
TJDFT, Acórdão 2030816, 0709579-85.2025.8.07.0000, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 05/08/2025, DJe 16/08/2025.
TJDFT, Acórdão 1983656, 0750158-12.2024.8.07.0000, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, j. 27/03/2025, DJe 08/04/2025.